Tribunal: CARF
Processo: 15169.000104/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15169.000104/2012-11
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2002-006.158 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
MARIA INES DA SILVA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS INOMINADOS
Os Embargos Inominados, disciplinados pelo art. 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, somente são cabíveis para fins de
correção de inexatidão material, devida a lapso manifesto, e de erros de escrita
ou de cálculo.
FATO SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO.
Nos termos do art. 52 da Lei no 9.784/1999, o órgão competente poderá
declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da
decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os
Embargos Inominados, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que os acolheu.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Relator

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator designado

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo Cristian
Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15169.000104/2012-11
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.158 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15169.000104/2012-11

Relatório
Trata-se de Despacho da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte/MG (fls. 106), corroborado pelo Despacho DAJ/MCA no 029/2010, da Divisão de
Assuntos Jurídicos do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), de fls. 128 a 130,
recepcionados como Embargos Inominados, por meio do despacho de admissibilidade de fls. 137
a 139.
Fundamenta-se o pedido na incompatibilidade da situação fática da
contribuinte, vez que lhe foi concedida a restituição das contribuições previdenciárias previstas
na Lei 8.212/91 pela 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social, e
ainda, tais contribuições foram utilizadas para fins de concessão de aposentadoria.
O despacho de admissibilidade de embargos traz os seguintes fundamentos:

Assim, trata-se de situação em que a segurada, não obtendo a aposentadoria pretendida,
solicitou restituição das respectivas Contribuições, pleito este que foi provido, conforme
decisão do CRPS.
Entretanto, posteriormente a segurada obteve a aposentadoria, para a qual foram
aproveitadas as Contribuições objeto da restituição.
Assim, as duas situações são incompatíveis – restituição das Contribuições e utilização
para aposentadoria – de sorte que o correto seria verificar qual a hipótese que
representaria maior vantagem para a segurada.
Diante deste cenário, por meio do despacho acima reproduzido, a Divisão de Assuntos
Jurídicos do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), registrando que as
decisões daquele Conselho precisam ser executadas, e que isso poderia acarretar grande
prejuízo à segurada, pede que o processo retorne ao CARF, que hoje detém a
competência para julgar a matéria em litígio. O objetivo seria verificar qual a melhor
decisão a ser adotada – ratificação do acórdão do CRPS deferindo a restituição, o que
implicaria a perda do benefício da aposentadoria; ou a nulidade do acórdão, cancelando-
se a restituição porém mantendo-se o benefício da aposentadoria.
Trata-se, assim, de situação peculiar cujo saneamento pode ser promovido pela
aplicação do art. 60, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ademais, o art. 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, prevê a oposição de Embargos Inominados como remédio processual para corrigir
lapso manifesto ou outras incorreções não sujeitas aos Embargos de Declaração.
Confira-se:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Assim, tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas, que deve ser
observado no processo administrativo fiscal, recepciono o Despacho da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG de fls. 106, corroborado pelo
despacho acima colacionado, como Embargos Inominados.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.158 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15169.000104/2012-11

É o relatório.
Voto Vencido
Thiago Duca Amoni - Relator.
Trata-se de Despacho da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte/MG (fls. 106), corroborado pelo Despacho DAJ/MCA no 029/2010, da Divisão de
Assuntos Jurídicos do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), de fls. 128 a 130,
recepcionados como Embargos Inominados, por meio do despacho de admissibilidade de fls. 137
a 139.
O fundamento destes expedientes é a incompatibilidade da situação fática da
contribuinte, vez que lhe foi concedida a restituição das contribuições previdenciárias previstas
na Lei 8.212/91 pela 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social, e
ainda, tais contribuições foram utilizadas para fins de concessão de aposentadoria.
Como se vê, impossível que a contribuinte se beneficie duas vezes do mesmo
evento. Ou o tributo é considerado indevido, culminando em sua restituição, conforme artigo 165
do CTN, ou o período de contribuição é computado para fins de aposentadoria. Conceder ao
contribuinte o direito de gozar de ambas as situações seria enriquecimento ilícito.
Logo, como bem pontuado pelos embargos opostos, o artigo 60 do Decreto no
70.235/72 confere a este CARF a possibilidade de enfrentar a matéria, como se vê:

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Pela manifestação da Receita Federal do Brasil, às e-fls. 110, é mais vantajoso
para a contribuinte continuar gozando do benefício da aposentadoria que já lhe fora concedida,
do que “desaposentar-se” e reaver as contribuições relativas ao período, como se vê:

(...)
O Conselho de Recursos da Previdência Social, fls. 53 a 55, julga procedente o
pagamento da restituição;
Considerando Que o período de 04/1988 a 02/1996, objeto do pedido de restituição, foi
computado integralmente como tempo de serviço na concessão do B41/124.108.150-3,
conforme tela resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição de fls. 101
a 103 sugerimos que o Setor de Benefícios remeta o processo para o Conselho de
Contribuintes para reforma da decisão de fls.53 a 55 por entendermos ser mais
vantajoso para a contribuinte a manutenção do B41/124.108.150-3.
Caso o Setor de- Benefícios não concorde com esta sugestão, esclarecemos que só
poderemos efetuar o pagamento da restituição após a confirmação desse Setor de
Benefícios sobre a exclusão no tempo de serviço do período dei04/1988 a 02/1996 do
cálculo do B41/124.108.150-3, assim como o retorno deste processo a esta Equipe. A
resposta a este ofício deverá ser encaminhada ao Serviço de Orientação e Análise
Tributária (...)
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.158 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15169.000104/2012-11

Tal sugestão para o desfecho da lide foi corroborado pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), conforme manifestação constante às e-fls. 129 a 130. A competência
deste CARF para julgar a matéria foi ratificada pelo despacho às e-fls. 132 a 134:

A Revisão, conforme conceituada nos Regimentos Internos do CRPS, anteriores e atual
(PT/MPS n° 323/2007), seja ela de ofício ou a Pedido (prevista em Regimentos
Anteriores), só pode ser processada pela unidade julgadora que proferiu o Acórdão e
que seja competente para a análise da matéria.
l A Competência da CAJ/CRPS, prolatora do Acórdão n° 04/04734/1999, de fls. 55/56,
foi transferida ao atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda - CARF/MF - e, diante de todo o exposto, entende-se que somente este tem
competência para analisar/julgar a solicitação de revisão feita pela autarquia nos
presentes autos.
Sugere-se, portanto, o encaminhamento dos autos ao CARF/MF para apreciação.

Diante do exposto, acolho os embargos inominados opostos, com efeitos
infringentes, para cancelar a restituição das contribuições pleiteada pela contribuinte, vez que
estas foram computadas para fins de concessão da aposentadoria.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator e entendo que os presentes embargos
devem ser rejeitados.

Os Embargos Inominados são disciplinados pelo art. 66, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, sendo cabíveis para fins de correção de
inexatidão material, devida a lapso manifesto, e de erros de escrita ou de cálculo, portanto trata-
se de questões objetivas, sobre as quais normalmente não pairam dúvidas.

No caso dos autos, infere-se que a decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social é de 16/12/1999 (fls. 55/57) e a concessão da aposentadoria se deu em
23/04/2002 (fl. 99). Logo, não há vício passível de correção, uma vez que, à época da prolação
do acórdão, inexistia o benefício previdenciário em questão.

Saliento que, a meu ver, a solução para o presente caso, a fim de evitar o suscitado
prejuízo ao contribuinte/aposentado, perpassa pela aplicação do art. 52 da Lei no 9.784/1999, a
ver:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.158 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15169.000104/2012-11

Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua
finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato
superveniente.

Com supedâneo nesse artigo, cabe à unidade da RFB responsável pela execução
da decisão declarar extinto o processo em razão de seu objeto estar prejudicado por fato
superveniente, qual seja, o aproveitamento das contribuições que seriam restituídas na concessão
de benefício previdenciário.

Pelo exposto, voto por rejeitar os Embargos Inominados.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital